Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM DE ARMÁRIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, Insurge-se a recorrente contra parte da sentença, afirmando que o atraso na entrega e montagem dos armários adquiridos ultrapassou a esfera do mero dissabor, consubstanciando fato ensejador do reconhecimento do dano moral indenizável.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- Consta dos autos que a recorrente recebeu mobiliário diverso do adquirido, e experimentou atraso de mais de nove meses após a data da aquisição, para a entrega.
IV- Esse descumprimento de suas obrigações é fato – ao contrário do afirmado em sentença, com a devida vênia de entendimento em sentido diverso – ensejador de dano moral indenizável, uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana. Acaso a autora, ora recorrente, houvesse experimentado atraso na entrega e montagem de seus produtos por alguns dias, até se poderia argumentar com o mero aborrecimento. Mas foram meses em que a consumidora se viu desgastada com a absoluta desatenção do fornecedor de produtos, que recalcitrou em cumprir com suas obrigações. A compra foi realizada em dezembro/2019 e em agosto/2020, conforme consta dos autos, os móveis ainda não haviam sido montados no banheiro da recorrente.
V- A falha na prestação dos serviços, consistente no atraso injustificável e excessivo na entrega do produto, sem nenhuma demonstração de circunstância que pudesse afastar a responsabilidade objetiva da empresa, extrapola a esfera do mero aborrecimento e submete o consumidor a intenso aborrecimento e angústia, configurando dano extrapatrimonial. Sendo assim, o caso dos autos enseja reconhecimento do dano moral.
VI- A quantificação do dano moral obedece a alguns critérios. Se por um lado há que se observar a extensão do dano e as condições da vítima, por outro deve-se ter em conta o caráter pedagógico do instituto, visando prevenir que o ofensor venha, no futuro, incursionar com condutas semelhantes contra o consumidor, sem perder de vista a capacidade econômica do ofensor.
VII- Atenta a essas diretrizes, ao transtorno vivenciado pela autora, pessoa idosa, ao tempo transcorrido sem solução, bem como à capacidade financeira da recorrida, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se como razoável à compensação do mal causado.
VIII- Recurso provido para reconhecer o dano moral indenizável e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta data, com juros legais a partir da citação.
IX- Sem honorários em razão do provimento do recurso.